Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752535-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUCIANO CAMPITELLI CONTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 255154671), que rejeitou a impugnação à execução em que requereu o chamamento ao processo da CAESB, em razão da solidariedade no pagamento do título, e o reconhecimento de excesso de execução. Em suas razões (ID 78864405), a agravante sustenta que, na origem, se trata de cumprimento individual de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 0029799-77.2014.8.07.0018, que condenou solidariamente a recorrente (Terracap), a CAESB, o Distrito Federal e a empresa Bike Tour Eventos Esportivos Ltda. à restituição dos valores pagos por consumidores em razão do cancelamento de um evento esportivo. Alega que o agravado deu início ao cumprimento de sentença em face da Terracap e do Distrito Federal. Em sua impugnação, requereu a inclusão da CAESB no polo passivo, por também figurar como devedora solidária, conforme estabelecido na decisão exequenda. Afirma que a decisão agravada indeferiu o chamamento ao processo da CAESB, sob o fundamento de que o Juízo da Vara de Fazenda Pública não detém competência para apreciar ações em que figure como parte a mencionada sociedade de economia mista. Defende que a decisão recorrida deve ser reformada, por afrontar a coisa julgada, as regras de competência funcional, bem como os princípios da economia processual e da menor onerosidade ao devedor. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a imediata reinclusão da CAESB no polo passivo do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção da CAESB no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 78867986). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, a análise do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, do CPC) evidencia que se busca, em verdade, a antecipação da tutela recursal. Por entender que esta modalidade melhor se amolda à pretensão deduzida, aplica-se o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, de modo que o pedido será apreciado como tutela antecipatória. Nesse cenário, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, mediante cognição sumária da controvérsia, observa-se que o Juízo a quo rejeitou o pedido de chamamento ao processo da CAESB nos seguintes termos: “A TERRACAP requer o chamamento ao processo da CAESB, pois é devedora solidária condenada na ação coletiva originária. O pedido não merece acolhimento. Explico. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiro que objetiva a constituição de um título executivo em face de devedores solidários, o que o torna inaplicável à fase de cumprimento de sentença, pois, nesta fase, o devedor solidário é instado a pagar integralmente o débito já constituído em título executivo judicial contra os demais devedores. Nesse sentido já se posicionou o e.TJDFT: [...]4. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros inaplicável às fases de liquidação e cumprimento de sentença. Tem por objetivo a declaração da responsabilidade dos demais coobrigados na sentença. Ou seja, é cabível apenas na fase de conhecimento. Além disso, facultada ao credor a opção de escolher de qual dos devedores solidários pretende cobrar a dívida, o chamamento ao processo iria de encontro a essa opção. (Acórdão 1854505, 0701350-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) Assim, é faculdade do credor a escolha de executar o título contra um ou alguns dos devedores solidários. Além disso, já restou consignado na decisão que determinou a emenda à inicial que não há previsão legal para que as Varas de Fazenda Pública processem ou executem título executivo em desfavor de particulares, sociedade de economia mista e pessoas jurídicas de direito privado, como a CAESB. Pelo exposto, REJEITO o requerimento de chamamento ao processo.” (ID 255154671) Quanto ao chamamento ao processo requerido, aparentemente sem razão a agravante. O instituto do chamamento ao processo é próprio da fase de conhecimento, voltado à formação de litisconsórcio passivo facultativo por iniciativa do réu, visando garantir futura ação regressiva contra os codevedores solidários ou o devedor principal, utilizando-se a sentença como título executivo (art. 132 do CPC). Por isso, não se admite sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, conduzida no interesse exclusivo do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC). Com efeito, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento contra qualquer dos devedores. Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de chamamento ao processo na fase executiva, tal providência não seria aplicável ao caso concreto, sobretudo diante da competência especializada do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal estabelecida no art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019)” No caso concreto, o agravado cumpriu com a ordem de emenda à inicial de ID 247565553, restringindo o polo passivo do cumprimento individual de sentença às pessoas jurídicas abarcadas no inciso I do art. 26 da Lei n° 11.697/08 (ID 247875775). E, de acordo com os precedentes acima mencionados, inviável deferir o chamamento ao processo tanto pela fase processual como pela competência absoluta fixada em lei. Assim, mediante cognição sumária da controvérsia, não se evidencia probabilidade do direito capaz de amparar a antecipação da tutela recursal postulada. Em corroboração, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. DIRECIONAMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CDC. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com as fases de liquidação e de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. 2. O reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual. 3. No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é importante rememorar que se trata de liquidação oriunda de ação civil pública, ajuizada no interesse dos mutuários e para tutelar direito coletivo. Dessa forma, incide o disposto no artigo 21 da Lei n. 7.347/85, que determina a aplicação do CDC. 4. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. 5. Não se vislumbra desacordo entre os parâmetros utilizados no cálculo e aqueles previstos no título executivo judicial, uma vez que, conforme pontuado pela perita judicial, “se o financiamento foi liquidado com amortização final, esta amortização sana o saldo devedor, que se trata do somatório dos encargos cobrados do mutuário”. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1819666, 0747828-76.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) (destacou-se) A colenda Corte Superior também possui posicionamento consolidado nessa mesma linha de intelecção. Confira-se: “Direito processual civil. Recurso especial. Liquidação de sentença coletiva. Chamamento ao processo. INADMISSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS RÉUS. MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO. Procedimento comum. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, e determinou a liquidação por arbitramento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é indispensável o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, em razão da solidariedade reconhecida na sentença coletiva, o que atrairia a competência da Justiça Federal; e (ii) saber se a liquidação de sentença coletiva deve ser realizada pelo procedimento comum, e não por arbitramento, para apuração da titularidade (cui debeatur) e do valor devido (quantum debeatur). III. Razões de decidir 3. O chamamento ao processo é instituto próprio da fase de cognição, destinado à formação de litisconsórcio passivo facultativo por iniciativa do réu, e não se aplica na fase de cumprimento de sentença, que é conduzida no interesse exclusivo do credor. 4. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento contra qualquer dos devedores solidários, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança deve ser precedido da fase de liquidação, a ser realizada pelo procedimento comum. Essa etapa tem por finalidade completar a cognição parcial da ação coletiva, mediante a demonstração de fatos supervenientes que definam o sujeito ativo da relação jurídica material, bem como o valor da prestação devida. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido.” (REsp n. 2.111.916/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator